Tribunal: STF
Processo: RE 109844
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL. REGIME ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA TRABALHISTA.
LEI ESTADUAL POSTERIOR  (LEI 500). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICO-TRABALHISTA
ENTRE O SERVIDOR E O ESTADO NÃO CONSTITUI OBICE A SUBSUNÇÃO DA MESMA
RELAÇÃO SOB O REGIME ADMINISTRATIVO, INSTITUIDO EM LEI ESTADUAL
SUPERIOR, SENDO COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM PARA CONHECER OS LITIGIOS
DAI DECORRENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.